Tribunal: TJMT
Processo: 0021276-56.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021276-56.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 038.357.561-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJESSICA CANTONI ALBRECHT - CPF: 051.027.621-09 (VÍTIMA), JULIANA DE LIBERALI - CPF: 059.463.261-71 (VÍTIMA), EMANUELLE LOUREIRO DE MEDEIROS - CPF: 891.590.121-53 (VÍTIMA), VINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARQUES SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PENA. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
INVIABILIDADE
. ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA, VÍTIMAS CONFIRMANDO EM JUÍZO A UTILIZAÇÃO DA ARMA E A QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDA NO CRIME.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Quanto à dinâmica dos fatos, é imperioso reconhecer que há nestes autos, provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova. Razão pela qual, o caso não comporta absolvição.

2. A majorante do uso da arma de fogo, confirmado pela vítima em juízo, apreendida e periciada, em que pese o esforço defensivo pleiteando seu afastamento se fundamento no abolitio criminis , não assiste razão. Isso porque, a causa de aumento continua a ser empregada às pessoas condenadas por crime de roubo com emprego de arma de fogo, pois, a conduta é tipificada em novo dispositivo legal.

3. No que concerne ao afastamento da causa de aumento em relação ao concurso de agentes por ausência probatória, não merece acolhimento, pois, suficientemente comprovado nos autos por meio das declarações das vítimas em juízo que o apelante agiu juntamente com mais dois adolescentes, devendo a reprimenda permanecer.

4. O apelante, em conjunto com os demais na empreitada criminosa, mediante uma única ação – fracionada em vários atos, acabou por lesar bens jurídicos diversos, na medida em que atingiu o patrimônio de três vítimas. Portanto, há concurso formal, previsto no artigo 70, caput, do Código Penal, já que o crime de roubo foi praticado no mesmo contexto fático contra vítima e patrimônios distintos, não havendo se falar em crime único.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Danilo Gonçalves Nascimento contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o artigo 244-B da Lei 8.069/1990, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 23 (vinte e três) dias-multa fixados no mínimo (ID 201507167).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
afastamento das causas de aumento: uso de arma de fogo e concurso de pessoas;
c)
reconhecimento de crime único. (ID 201507192)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 201507196).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 208252668), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de corrupção de menor e roubos majorados (artigo 244-B do ECA e artigo 157, §2º, I e II, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante; à exceção das palavras da própria defesa, todo o conjunto probatório reunido nos autos se mostra harmônico e robusto o suficiente para subsidiar o édito condenatório – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o afastamento: (a) da majorante decorrente do emprego de arma de fogo na ação delitiva, (b) da causa de aumento decorrente do concurso de agentes e (c) do concurso formal no crime de roubo – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria estabelecida na origem é legítima; ficou comprovado nos autos, pelas declarações judiciais firmes e seguras das vítimas e da testemunha, que o acusado portava uma arma de fogo durante a ação delitiva e que nessa condição dava suporte aos menores para realizarem a subtração dos bens de terceiros, bem como que foram vitimadas 3 (três) pessoas distintas no mesmo contexto fático –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 27 de agosto de 2015, no bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, na lanchonete “Dog do Gordinho”, o apelante, em concurso de agentes e com unidade de propósitos com mais dois adolescentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram pertences de três vítimas que estavam presentes no local.

Após a devida instrução criminal, Danilo, foi condenado pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, I e II, na forma do artigo 70 do Código Penal) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) em concurso material, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 23 (vinte e três) dias-multa fixados no mínimo.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, colaciono trecho da sentença combatida com as declarações das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

“(...) A
vítima Djessica Cantoni Albrecht
declarou em juízo: “(...) Fui vítima desse roubo; sai da faculdade com a minha turma da faculdade e a gente foi no cachorro quente, ali na praça; dai eles chegaram, não sei dizer quem é quem, mas um dos meninos vieram até a nossa mesa, o outro foi na mesa da frente e teve um que ficou no carrocinha onde fazia os lanches; esse menino que veio na nossa mesa puxou o meu celular e e não vi que era assalto e tentei pegar meu celular de volta, com a Manu foi a mesma coisa, ele também tinha puxado o celular dela; o menino que ficou na carrocinha do cachorro quente; dai o menino que estava na nossa mesa falou para o outro que estava lá na carrocinha “queima todo mundo ai”; arma eu não vi, mas ele ameaçou e falou para o outro atirar na gente; ai entregamos o celular; ele levou meu celular, o da Emanuelle e a carteira da Juliana; eles foram pegos na hora; quando ele estava na nossa mesas, a polícia virou a esquina, acho q eu eles estavam fazendo rondas; o namorado de uma amiga gritou para a polícia e a polícia pegou eles ali mesmo na quadra da pracinha; não vi se eles estavam de carro; os dois menores de idade eu tenho certeza quando fiz o reconhecimento porque um estava na nossa mesa e o outro na mesa do lado; um estava de camiseta verde e o outro de camiseta listrada; o terceiro, que estava na carrocinha eu não vi na hora, era o que estava armado; na hora do assalto não vi o rosto dele, só depois que a polícia pegou os três juntos; o terceiro estava abordando as pessoas da carrocinha; inclusive quando ele saiu correndo a menina da carrocinha gritou que ele estava armado; nos recuperamos todos os nossos pertence; na minha mesa a pessoa de maior não foi; reconheci eles na delegacia porque apresentaram os três juntos e lá disseram que os três correram juntos e foram pegos juntos não vi a arma; a moca do cachorro quente falou que eles estavam armados(...)”.

A
ofendida Juliana Deliberali
declarou: ”(...) Nessa noite a gente estava comendo um lanche; estávamos conversando distraídos, dai um deles veio entre nós e disse que era um assalto, pediu os celulares e carteira; achei que era brincadeira; pegaram o celular da Djéssica, da Manu, minha carteira; até achei que era brincadeira; a polícia passou bem na hora e o pessoal começou a gritar que era um assalto; dai os bandidos correram a pé e a polícia seguiu eles com o carro; que gente conseguiu ver eram três, um estava no caixa, o outro que abordou a gente e outro que estava na outra mesa; o que estava como caixa era o maior e estava com a arma; os outros dois era menores; foi recuperado tudo; não tenho dúvida de ter sido eles os assaltantes; na hora fomos todos para a delegacia e ficamos todos juntos em uma sala; a gente não perdeu o contado visual deles quem chegou até a minha mesa foi o menor; a polícia informou que o outro que estava no trailer era maior; eu vi a arma de fogo com esse maior; na delegacia eles estava somente os três e nós fizemos o reconhecimento deles; as roupas, chinelos, a gente também reconheceu (...)

A
vítima Emanuelle Loureiro de Medeiros
relatou em juízo: “(...) A gente tinha saído da faculdade e estávamos em uma turma grande e fomos fazer um lanche na praça; era uma mesa cheia de gente, eu estava distraída usando o meu celular e só percebi que tomaram o celular de minha mão; tentei pegar de volta porque achei que era um amigo fazendo uma brincadeira; daí que vi que se tratava de um assalto; eu vi o menino que estava do meu lado, o que pegou o meu celular e vi um outro que estava na numa mesa próxima e um que estava atrás da carrocinha do lanche; eles pegaram o meu celular, da minha colega e outros pertences das outras pessoas; nesse momento a polícia virou na esquina e eles se assustaram e correram; ficamos ali em uma casa e logo a polícia retornou com os nossos bens e chamou todo mundo para ir registrar a ocorrência; as pessoas que a polícia pegou foi os mesmos que nos assaltaram; na época foi feito o reconhecimento e nós os reconhecimentos, só que hoje não consigo me lembrar se eu ver uma fotografia deles; lembro que tinha dois menores; o que me abordou era o menor; eles usaram arma de fogo; não me recordo se o maior é que estava armado; o que nos passaram na época que era o maior que estava armado; eram os três que estavam pegando os objetos, eram bem agressivos, eles fizeram tipo um arrastão; os objetos que eles levaram meu da Djessica e da outra colega foram recuperados; não foi o maior que pegou o meu celular, ele estava mais afastado da mesa, mas era a pessoa que a gente reconheceu depois, e até pelas vestes; imediatamente, durante o ato, que a polícia pegou eles; de longe deu pra ver que tinha um armado, estava mais afastado; o que pegou meu celular não estava armado (...)”.

Quanto à dinâmica dos fatos, é imperioso reconhecer que há nestes autos, provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova. Razão pela qual,
o caso não comporta absolvição
.

Nesse sentido:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

No tocante a majorante do uso da arma de fogo, confirmado pela vítima em juízo, apreendida e periciada, em que pese o esforço defensivo pleiteando seu afastamento se fundamento no
abolitio criminis
, não assiste razão. Isso porque, a causa de aumento continua a ser empregada às pessoas condenadas por crime de roubo com emprego de arma de fogo, pois, a conduta é tipificada em novo dispositivo legal. Dessa forma, permanece inalterada sua aplicabilidade nos autos.

No que concerne ao afastamento da causa de aumento em relação ao concurso de agentes por ausência probatória, não merece acolhimento, pois, suficientemente comprovado nos autos por meio das declarações das vítimas em juízo que o apelante agiu juntamente com mais dois adolescentes, devendo a reprimenda permanecer sem qualquer reparo.

Quanto ao crime de corrupção de menores, insurge a defesa asseverando a total ausência de provas, contudo, não é o que se verifica nos autos. Consta no bojo do processo que o apelante praticou o crime de roubo na companhia de Vinicius com 16 anos à época dos fatos e de Thiago, com 15 anos à época dos fatos, tendo sido comprovado além de prova documental na fase inquisitiva, corroborado pela palavra das vítimas sob o crivo do contraditório e ampla defesa que declarou inclusive se lembrar das vestes que usaram no dia do crime.

Conforme se depreende nos autos, o apelante, em conjunto com os demais na empreitada criminosa, mediante uma única ação – fracionada em vários atos, acabou por lesar bens jurídicos diversos, na medida em que atingiu o patrimônio de três vítimas. Portanto, há concurso formal, previsto no artigo 70,
caput
, do Código Penal, já que o crime de roubo foi praticado no mesmo contexto fático contra vítima e patrimônios distintos,
não havendo se falar em crime único
. Nesse sentido:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
CRIME ÚNICO. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS DA MESMA FAMÍLIA. ADMISSÃO DO MPMG COMO AMICUS CURIAE.

1. Ministério Público do Estado de Minas Gerais admitido como amicus curiae, nos termos do art. 138 e 1.038, I, do CPC, e do art. 256-J, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Delimitação da controvérsia: "
A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único
". 3. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe em 24/03/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes. (ProAfR no REsp n. 1.960.300/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 28/2/2023, DJe de 28/4/2023.)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025